Tribunal: TJES
Processo: 5009455-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009455-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009455-86.2022.8.08.0048

RECTE.:
CARLOS RODRIGUES DA SILVA

RECDO.:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que possui dívida junto à ré, e que em 26/04/2021 foi enviada uma correspondência para a residência do Autor, com proposta para quitação do saldo devedor mediante pagamento à vista no valor de R$ 3.364,78. Alega que compareceu à agência bancária, oportunidade na qual recebeu o boleto e efetuou a quitação, contudo, mesmo após a quitação, o banco continuou a cobrar o débito, vindo a descobrir posteriormente que a proposta enviada para a residência do Autor em 26/04/2021 referia-se a débito de uma terceira pessoa, assim como o boleto que fora fornecido ao Autor para que efetuasse o pagamento foi emitido no CPF dessa terceira pessoa. Requer, por conseguinte, a proibição de cobranças relativas aos fatos desta demanda, bem como a retirada da inscrição indevida do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e outros), o cumprimento da oferta e declaração de inexistência do débito, ante o pagamento do valor proposto para quitação, bem como a condenação dos Réus ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5411104) pugnando, preliminarmente, pela gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 5411107, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5411097) dispôs que:
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Assim, EXTINGO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

A partir d
o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela
ocorreu
por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Verifico que o autor sequer comprova ter sido o documento pago encaminhado à sua residência, apresenta proposta de quitação de dívida nitidamente em nome de terceiro, qual seja, o Sr. Luiz Gonzaga de Lira (ID. 5411051). Ademais, o referido documento trata de dívida que também não se confunde com a do recorrente, na medida em que o seu valor original é de R$ 28.275,45, valor muito superior à dívida do autor, de R$ 7.298,36. Até mesmo o comprovante de pagamento ao ID. 5411052 está em nome de terceiro, o Sr. Luiz Gonzaga de Lira.

Saliento, ainda, que a proposta encaminhada ao autor, ao ID. 5411056, possui valores bastante diferentes daqueles constantes no boleto pago pelo autor; veja que o recorrente deveria ter pago a quantia de R$ 4.689,20 para quitar a sua dívida, conforme o referido documento.

Entendo que o consumidor adotou postura negligente no caso presente, pois deveria ter se atentado à descrição da dívida e informações constantes no documento, bem como entrado em contato direto com a empresa recorrida, de forma a confirmar a negociação através dos canais oficiais da empresa antes de efetuar o pagamento do boleto, o que não comprova nos presentes autos.

Assim, em que pese a irresignação autoral, h
á prova nos autos, apenas
,
do pagamento do boleto
em nome de terceiro
, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da
recorrida
, eis que
o

recorrente
não demonstrou nos autos que efetivamente recebeu a negociação em seu en
dereço, ou que
acion
ou
os canais oficiais do agente financeiro
.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva d
a recorrida
, não há responsabilidade civil dest
a
em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que est
a
tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa
, o que não vislumbro no caso presente.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que
efetuou o pagamento de dívida que sabia ser de terceiro
, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco
recorrido
, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)